Tribunal: TJBA
Processo: 8043413-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043413-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução fiscal.
IPVA
. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Baixa do gravame no
SNG
antes do fato gerador. Prova suficiente.
D
ecisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPVA, mantendo instituição financeira no polo passivo quanto à CDA referente ao exercício de 2021, sob fundamento de necessidade de dilação probatória para comprovar cessação da responsabilidade tributária. A decisão agravada viola o princípio da coerência processual ao exigir dilação probatória, quando o mesmo juízo havia reconhecido anteriormente que a certidão do SNG é meio hábil e suficiente para afastar a responsabilidade tributária em casos idênticos nos mesmos autos. O Sistema Nacional de Gravames, instituído pela Resolução CONTRAN nº 320/2009, constitui sistema oficial administrado pelo DETRAN. A baixa do gravame no SNG é prova pública da extinção da relação fiduciária, dispensando comprovação complementar. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a baixa do gravame no SNG antes do fato gerador equivale à comunicação de transferência e afasta a responsabilidade tributária da instituição financeira pelo IPVA. Precedente
s.
A responsabilidade tributária pelo IPVA pressupõe titularidade, posse ou disposição do bem no momento do fato gerador. Demonstrada a baixa do gravame antes do fato gerador, cessa a responsabilidade da instituição financeira. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sendo cabível o reconhecimento em sede de exceção de pré-executividade quando há prova documental inequívoca. Recurso
provido
para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e determinar a extinção da execução fiscal quanto à CDA impugnada.